Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-18.2021.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004722-18.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS - CPF: 133.170.864-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDER COELHO ROCHA - CPF: 727.923.371-68 (ASSISTENTE), ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.597.401-75 (ASSISTENTE), MARIA MARLUCE PALMEIRA DOS SANTOS - CPF: 438.525.644-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ - VALOR DA
INDENIZAÇÃO
CIVIL – DESPROPORCIONAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO APELANTE -
REDUÇÃO
NECESSÁRIA – JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua
redução
se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – 17.12.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1004722-18.2021.8.11.0010
- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S):
ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJE 1º N.U 1004722-18.2021.8.11.0010), que o condenou por
descumprimento de medidas protetivas a 3 (três) meses de detenção
, em regime aberto, bem como o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais causados à vitima –
art. 24-A
da Lei 11.340/2006– (ID 151960937).

O apelante sustenta que: 1) o valor de indenização
teria sido
fixado sem fundamentação e de forma desproporcional; 2) “
é ajudante de descarregamento com rendimentos em torno de R$1.212,00, bem como ele fora representado pela Defensoria Pública desde o início do processo, ressaltando a sua hipossuficiência financeira
”.

Pede o provimento para que seja
reduzido o valor fixado
(ID 151960941).

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 151960944).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Descumprimento de medida protetiva - Irresignação defensiva - Pretendida redução do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos causados à vítima (art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal), em obediência à parêmia da proporcionalidade e às condições econômicas do recorrente – Inconcessibilidade – De acordo com o STJ, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo (STJ - REsp 1819504/MS) - Inexistem dúvidas acerca da gravíssima conduta do agressor e das circunstâncias reprováveis da agressão, ao passo que a sua capacidade econômica restou suficientemente comprovada no feito, porquanto, de acordo com o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº. 2021.8.193694, o insurgente aufere renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) - Diante das circunstâncias apresentadas nos autos, denota-se que o recorrente possui condição econômica para arcar como valor da condenação, revelando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional ao injusto provocado na vítima, não ensejando enriquecimento sem causa – Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 137209698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (art. 24-Ada Lei 11.340/2006) Consta no inquérito policial que no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 11h00min, na Rua Tapuias, nº 919, Bairro Santo Antônio, neste município, o denunciado ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua tia Maria Marluce Palmeira dos Santos, nos autos registrado sob o nº 1003712-36.2021.8.11.0010, na Terceira Vara desta Comarca de Jaciara/MT[...]

À luz do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS, como incurso nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei Federal nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)”
(
Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro
, promotora de Justiça – ID
151960911
).

O Juízo singular fixou indenização à vítima, nos seguintes termos:

“Assim, diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas narrado na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe. ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2006 [...]

Considerando os danos morais decorrentes da infração penal perpetrada pelo acusado em face da vítima Maria Marluce Palmeira dos Santos, bem como o pedido expresso na exordial acusatória, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (Tema 983, do STJ), a teor do artigo 387, inciso IV, do CP”
(
Ednei Ferreira dos Santos
, juiz de Direito – ID
151960938
).

Pois bem.

Em sede policial, foram ouvidos os policias militares
Eder Coelho Rocha
(ID
151960882) e Ademilson Rodrigues Das Silva (ID 151960883), a vítima Maria Marluce Palmeira dos Santos
(ID
151960886) e interrogado o apelante (ID 151960889).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Eder Coelho Rocha e da vítima, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID
151960940).

Dito isso, vejamos.

O órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID
151960911/
143921318).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Todavia, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização, mostra-se desproporcional ao se considerar que o apelante, em interrogatório policial, declarou ser lavador, possuir apenas ensino médio, ter filho e renda de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além de ser assistido pela Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou de sua família.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua
redução
se impõe
” (N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo,
correspondente a
R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para reduzir a indenização para R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) pelos danos causados à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023